Tribunal: TJES
Processo: 5009692-77.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009692-77.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JAIME EDGARD MENDONCA FILHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.

DIALETICIDADE.
DECADÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. ARTIGO 27, CDC. INOCORRÊNCIA.
CART
ÃO
DE CRÉDITO
CONSIGNADO
.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ILICITUDE. PRECEDENTES.
DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

I. Q
uanto à arguição de inadmissão do apelo interposto pela instituição financeira, adianto
u-se
não prosperar,
uma vez que as razões adotadas pela
então
apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito
u-se
a preliminar de ausência de dialeticidade arguida.

I
I
.

Na esteira da jurisprudência do e. STJ,

“a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor”,
devendo-se salientar que
“o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.”
Precedente.

III.
M
elhor sorte não assist
iu
à instituição bancária ao pugnar pela decadência da pretensão autoral,
pois “É inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço. Sendo assim, conforme a jurisprudência pátria, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante”
(TJES; 0020285-52.2018.8.08.0012)
, cujo transcurso não transcorreu.

I
V
.
Dispõe o
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
que o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

V
.
Na hipótese,
pondo em destaque as condições de vida d
o
consumidor e sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira,
sopesada à
dinamicidade do mercado bancário,
sobressai-se a ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC,
especialmente pela
parte autora
ter anuído à
contratação de empréstimo consignado,
opção
indubitavelmente mais vantajosa do que o cartão de crédito consignado.

VI
.
E
videnciad
o

o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

V
II
.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
mantém-se
o
quantum
indenizatório
de cinco mil reais

arbitrado a título de danos morais, porquanto estabelecido em patamar que,
a toda evidência, não se revela excessiv
o, tampouco
representa enriquecimento indevido da parte
autora.

V
I
II
.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5009692-77.2022.8.08.0030

APELANTE
:
BANCO BMG SA

APELAD
O
:
JAIME EDGARD MENDONCA FILHO

JUIZ: DR.
CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATORA:

DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO
BMG
SA em face de sentença proferida em AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
ajuizada por
JAIME EDGARD MENDONCA FILHO
,
cujo
decisum

julgou
parcialmente
procedente o pedido autoral
para
converter
“
o termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo, aplicando-se o percentual de juros equivalente à taxa média de mercado para a contratação de empréstimo mediante desconto em folha de pagamento, em aplicação analógica do disposto na Súmula nº 530, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ou, diante da impossibilidade de fazê-lo, pela taxa SELIC”,

e c
aso
apurado o pagamento de valor maior que o devido,
condeno
u-se

“
a requerida a restituição dos valores pagos a maior indevidamente, que devem ser ressarcidos de forma simple
s”;
além de
“
Condenar
a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais)”.

Em suas razões recursais, sustentou,
em suma,
que
“
A mera alegação de suposta confusão do tipo de produto a ser contrato, neste caso, é responsabilidade integral da parte autora, que não pode recair sobre o réu, além de ser o único sustentáculo para a invalidação da contratação, em grande violação ao ato jurídico perfeito e a autonomia de vontade”
,
sendo certo que
“a contratação eletrônica é perfeitamente válida, restando comprovada a contratação do cartão de crédito ora questionado na presente, ainda, diferentemente do que restou alegado pelo autor, HOUVE COMPROVAÇÃO DA ASSINATURA CONTRATUAL”
.

Pontuou a prescrição da pretensão autoral em razão de a demanda ter sido ajuizada após 03 (três) anos
da contratação
, ou, ainda, a decadência pelo transcurso do prazo de 04 (quatro) anos, previstos, respectivamente, no artigo 206, §3º, inciso V, do CC/02, e no artigo 178, do CC/02.

Por fim, salientou
inexistir
em

danos morais,
e alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório,
sob pena de
ensejar em enriquecimento sem causa do consumidor.
Pugnou pela condenação em litigância de má-fé da parte adversa.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

De pronto, quanto à arguição de inadmissão do apelo interposto pela instituição financeira, adianto que não merece prosperar,
uma vez que as razões adotadas pela
então
apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida

Ultrapassada tal questão
, é cediço que “
Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários,
salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial,
o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.769.662/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

Especificadamente no que pertine à hipótese
, dispõe o artigo 27, do CDC, que “
Prescreve em
cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
prevista na Seção II deste Capítulo,

iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
”

M
ister salientar que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

Tal particularidade ganha especial contorno no caso dos autos na medida em que “
O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Confira-se, também: AgInt no AREsp n. 2.285.762/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.479.916/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 16/3/2020; AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019; etc.

Noutras palavras,
“
a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
”, de tal modo que “
A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que
o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.
” (
STJ
; REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

Destarte, extrai-se da causa de pedir vertida na exordial tratar-se a hipótese de pretensão
de declaração de inexistência de relação jurídica e
indenizatória alicerçada no artigo 42, parágrafo único, do CDC, cumulada com a reparação por supostos danos morais, proporcionados em virtude de contratação fraudulenta, fruto de defeito na prestação do serviço, circunstância que impõe a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27, do CDC.

Consequentemente, por
tratar-se de
cartão de crédito com margem consignável,
modalidade contratual cujas prestações são
de trato sucessivo
,
deverá a
prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato,
a qual po
r
sequer ter ocorrido,
acarreta na
rejeição da
prescrição
arguida no apelo

pois, repise-se, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos renova-se mensalmente
.

M
elhor sorte não assiste à instituição bancária ao pugnar pela decadência da pretensão autoral,
pois “
É inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço.
Sendo assim, conforme a jurisprudência pátria, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante
”
(TJES; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0020285-52.2018.8.08.0012; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Data: 25/Jan/2023)
, cujo transcurso, conforme já averiguado
alhures
, não transcorreu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. PARCELAS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCABÍVEL DECADÊNCIA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Incabível a decadência quanto ao direito do consumidor postular a declaração de nulidade ou inexistência de empréstimo bancário mediante fraude.
2. O prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ/AC. Apelação Cível nº0700926-56.2016.8.01.0007. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relatora: Regina Ferrari. Data de Julgamento: 26/03/2019. Data de Publicação: 04/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PRELIMINAR DE DECADÊNCIA EM CONTRARRAZÕES - AFASTADA
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL TERMO INICIAL DE CONTAGEM ÚLTIMA PARCELA DESCONTADA APELO DESPROVIDO.
Não há incidência da decadência do direito de reclamar por vício aparente em produto ou serviço durável ou não durável, nos moldes do art. 26, do CDC, ou mesmo do art. 178, do CC, já que a nulidade do negócio jurídico está baseada em ilícito praticada por agentes financeiros ao efetuar lançamento de débito em benefício previdenciário, cabendo, assim, a aplicação do art. 27, do CDC.
Nos casos de declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo consignado, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27, do CDC. Considerando o que restou decidido no IRDR de n. 0801506- 97.2016.8.12.0004/50000, o termo inicial da prescrição corre da última parcela descontada do contrato. (TJ/MS. Apelação Cível nº 0802139-14.2018.8.12.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Marcos José de Brito Rodrigues. Data de Julgamento: 18/10/2019. Data da Publicação: 22/10/2019).

Fixadas estas premissas,
é cediço
que
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
dispõe
que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fo
i
proposta p
or

JAIME EDGARD MENDONCA FILHO
,

idoso e hipossuficiente,
aposentado perante o INSS
,
mediante a alegação de que
a sua intenção
era firmar
contrato na mod
a
lidade de empréstimo consignado e que,
tempos
após a celebração da avença, teria percebido que o contrato teria sido
efetivado
na modalidade de empréstimo por saque em cartão de crédito, o que não lhe foi informado, sequer tendo recebido o aludido cartão de crédito em sua residência,
tendo sofrido inúmeras consequências negativas em razão de tal situação
.

Dito isso,
pondo em destaque as condições de vida d
o
consumidor,
a
sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira
e sua condição de idoso
,
sopesada à
dinamicidade do mercado bancário,
tenho que, após e
xaminada
s as circunstâncias fáticas e
a documentação apresentada pelas partes, em especial
as faturas apresentadas
como forma de justificar as cobranças incidentes sobre o benefício previdenciário do consumidor,
embora
a parte autora
tenha buscado a contratação de empréstimo consignado
,
não lhe fora dada clareza,
pelo preposto da
instituição financeira em questão
,
acerca da modalidade de crédito contratada,
o que levou o demandante a
, equivocadamente,
aceita
r
a oferta de
cartão de crédito consignado,
cujo desconto em folha limitava-se ao
valor mínimo da fatura do cartão
.

Neste viés, constato que, para além de não ter objetivado
a contratação de um cartão de crédito consignável,
fora
induzid
o
a erro quando da pactuação do contrato objeto dos autos, por acreditar que se tratava de um empréstimo consignado convencional, situação
que
o
colocou em grande dificuldade financeira
,
fruto do descumprimento
, pelo fornecedor, de seu dever de
informação
prescrito
no artigo
46
, do CDC,
ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC.

Noutras palavras, c
onquanto tenha sido comprovada a
emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) mediante a utilização de cartão de crédito consignado
, “
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro (...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em
06.12.2022
).

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que, a teor das faturas juntadas aos autos, não há registro de quaisquer compras pel
o
consumidor
desde o período da contratação, até o ajuizam
e
nto da demanda,
constatação que reforça a tese autoral segundo a qual a parte autora pretendeu, quando da pactuação, a contratação de empréstimo consignado, contratação indubitavelmente mais vantajosa e costumeira do que o cartão de crédito consignado.

N
ote-se, outrossim, sequer haver a comprovação de envio do cartão de crédito ao endereço do consumidor, o mesmo aplicando-se
às

respectivas faturas do cartão de crédito, particularidade que indica forte indício de violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade d
o
apelad
o

e de seu interesse em firmar o contrato de mútuo consignável, em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02.

Nesse passo, evidenciad
o o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
a
lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em casos análogos, envolvendo, inclusive, o próprio apelante:

APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE.
DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação.
Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.
2.

Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.
3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.
4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso desprovido. (
TJES
, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0027257-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 04/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a
perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os à automática emissão de cartões de crédito.
2)
No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC.
3) Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no contrato de adesão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão de um idoso de baixa escolaridade.
4) O conjunto probatório acostado aos autos indica que o cartão de crédito jamais foi utilizado pelo requerente para realização de compras, mas tão somente para a efetivação de dois saques, o que robustece a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 5)
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Terceira Câmara C
í
vel, Apelação Cível nº 0006868-41.2019.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Ferreira, Julgado em 20/01/2021).

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição do
indébito
,
a qual deverá operar-se na forma simples, na forma determinada no comando sentencial, porquanto não apresentado recurso de apelação pelo
ex adverso
.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
ao
autor em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida verdadeiramente impagável, fruto de contratação na qual foi
enganad
a
pelos prepostos do fornecedor
,
correndo o risco de ser executad
o
e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Corrobora tal conclusão a constatação de que
a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus
à
demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno,
além de
inegável perda de tempo útil
na
tentativa de ver reconhecido o seu direito.

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
5
.
0
00
,00
(
cinco
mil reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 3.742.570.620,89 (
t
r
ê
s bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil e seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora,

Por tratar-se de matéria de ordem pública, reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência,
sobre o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego
provimento ao recurso,
oportunidade na qual majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento)
.

Reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência
sobre o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% e reformar
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência
sobre o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.